Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707205-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDOS: BRADESCO SAÚDE S/A E CARLOS EDUARDO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE PLANO INDIVIDUAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DE CLASSE. INEXISTENTE. FALSO COLETIVO. SIMETRIA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. GARANTIA AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No particular, tem-se por existente o interesse de agir do apelado quanto à pretensão de manutenção do plano de saúde contratado, ainda que tenha sido exigida determinada comprovação de vínculo laboral. Demais disso, a impossibilidade de resolução de conflitos na esfera administrativa não impede que a parte busque a satisfação de sua pretensão no Poder Judiciário. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 2. Mérito: A presente demanda versa sobre seguro de saúde contratado na modalidade individual, porém, posteriormente foi informado de que se tratava de plano coletivo por adesão, sendo necessária a comprovação de vínculo com entidade de classe. 3. Inquestionável, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem assim, as diretrizes e premissas contidas no microssistema de defesa do consumidor, os quais devem embasar a análise da matéria debatida. A esse respeito, a Súmula n. 608 do c. STJ dispõe que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4. Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que o autor não foi corretamente informado acerca das condições do contrato, e, muito menos, de ter pactuado um plano de saúde coletivo por adesão que exigisse vínculo com entidade de classe. 5. Nesse sentido, é certo que as normas contratuais devem ser respeitadas, porém, há de se ponderar que se trata de contrato de adesão pactuado entre empresas que fornecem seguro de saúde, e, de outro lado, o consumidor que adquire um serviço, sendo notoriamente a parte mais vulnerável e hipossuficiente. 6. Assim, a liberalidade contratual das empresas que fornecem os seguros de saúde não pode ser ilimitada, estando adstrita as premissas consignadas na legislação de regência, não podendo imputar obrigações excessivamente onerosas ou que condicionem o consumidor a vantagem exagerada em favor do fornecedor. 7. É certo, portanto, que há excessiva desvantagem ao consumidor com a pretensão de rescisão contratual por não ter cumprido a condição de elegibilidade, na medida em que solicitou um plano de saúde individual e posteriormente foi informado de se tratar de plano de saúde coletivo. 8. Nessas circunstâncias, revela-se evidente a necessidade de manutenção do seguro de saúde nos moldes pretendidos pelo consumidor, a fim de assegurar os direitos básicos contidos nos incisos I, III e VIII, do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor. 9. Impende destacar que o art. 39 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde estabelece que: “O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 15o desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais no plano individual ou familiar”. 10. Sobre o tema, a jurisprudência tem firmado o entendimento de que se aplicam aos citados contratos as normas atinentes aos planos de saúde individuais ou familiares, denominando-os de “falso coletivo”. 11. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, defende que, como o recorrido Carlos Eduardo não apresentou a documentação necessária dentro do prazo estipulado, não há mais interesse em discutir a questão na esfera judicial, pois o cancelamento do plano de saúde já está em conformidade com as regras estabelecidas no contrato. Aduz, ainda, que o recorrido, por não possuir a necessária condição de elegibilidade para aderir ao plano coletivo por adesão, ou por prestar possível declaração falsa, se submete às cláusulas do contrato e pode/deve ter seu plano de saúde imediatamente cancelado, bem como ser obrigado a reparar os danos causados. Por fim, assevera que a não comercialização de planos individuais pela seguradora demandada foi devidamente comunicada e aprovada pela ANS e não viola qualquer dispositivo da Lei 9.656/98 e do CDC, inexistindo qualquer ilegalidade em tal prática comercial. Sem indicar dispositivo legal objeto de dissídio interpretativo, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO PESSOA ROCHA, OAB/PE 29.650 (ID 70357875). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.710.756/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Mesmo que tal impedimento pudesse ser ultrapassado, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, ainda que o óbice da ausência de indicação de dispositivo legal objeto de dissídio interpretativo fosse superado, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70357875. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020